Tribunal: TJSP
Processo: 1500002-84.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ROUBO – Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Condenação mantida.
PENAS – Reconhecimento de maus antecedentes. Cabimento. Pena-base majorada. Adequação.
REGIME PRISIONAL – Inicial fechado é o que convém a réu reincidente e autor de crime patrimonial violento.
Recurso ministerial acolhido e desprovido o defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500002-84.2020.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado
WIILLIAM STANLEY DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial e negaram provimento ao recurso defensivo,
nos termos que constarão do acórdão. Por votação unânime, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
2
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618
Apelante/Apelado: William Stanley da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 14.625
ROUBO

Materialidade
e
autoria
devidamente
demonstradas. Condenação mantida.
PENAS

Reconhecimento
de
maus
antecedentes.
Cabimento. Pena-base majorada. Adequação.
REGIME PRISIONAL Inicial fechado é o que convém a
réu reincidente e autor de crime patrimonial violento.
Recurso ministerial acolhido e desprovido o defensivo.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 213/222, acrescenta-se
que a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté,
Dra. Cláudia Calles Novellino Ballestero, julgou procedente a ação
penal para condenar WILLIAM STANLEY DA SILVA, a 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14
dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, caput, c.c.
artigo 70, por duas vezes, ambos do Código Penal.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público pleiteia o reconhecimento dos maus
antecedentes do réu, com a consequente majoração da pena base (fls.
248/250).
O réu, por sua vez, pleiteia a absolvição alegando
insuficiência probatória (fls. 266/274)
Contrariados os recursos (fls. 260/265 e 277/281), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
3
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do
apelo da acusação e desprovimento do recurso da defesa (fls. 291/297).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 31 de dezembro de 2019,
por volta das 23 horas, na Rua Marechal Rondon, n° 366, Bairro
Imaculada Conceição, na cidade e Comarca de Taubaté, o réu subtraiu,
para si, mediante grave ameaça, bens móveis de propriedade das vítimas
Elton Honorato de Souza e Leandro Gomes da Silva.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o réu, fazendo
menção ao porte de arma de fogo, com uma das mãos sob a camisa que
vestia, abordou as vítimas de maneira ostensiva e intimidativa e
anunciou o assalto, oportunidade em que exigiu de Elton a entrega do
aparelho celular da marca Samsung, modelo A20, de sua propriedade
(fls.32), no que foi atendido de imediato, e, em seguida, arrancou do
pescoço de Leandro sua corrente de ouro.
Após, na posse dos bens subtraídos, empreendeu fuga.
A materialidade do crime restou comprovada nos autos,
tanto que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada.
Na fase extrajudicial, o réu permaneceu silente. Em juízo,
negou a prática do delito. Disse que uma das vítimas sequer o
reconheceu em juízo e que não estava com quaisquer bens que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
4
pertencessem quando foi abordado. Acredita ter sido preso pelo fato de
ter sido surpreendido pelos policiais em local diverso de sua residência,
quando usufruía de “saidinha” de final de ano e estava participando de
festividades na casa de familiares.
Todavia, a autodefesa do réu ficou isolada no contexto
probatório.
A vítima Elton, em juízo, disse que estava com amigos na
frente da casa de um deles quando um rapaz se aproximou e pediu seu
celular. Suas amigas entraram na casa, mas não houve tempo para que as
vítimas também o fizessem. O rapaz ergueu a blusa que usava e mostrou
uma arma, que lhe pareceu ser uma pistola, recordando-se de ter cor
prata. Quando viu a arma acreditou que fosse verdadeira, e por isso
entregou seu celular. A vítima Leandro ainda lhe disse que não deveria
ter entregue o celular, porque a arma poderia ser de brinquedo. O rapaz
lhe disse que deveria ter ouvido o amigo, e então se apossou de uma
corrente que a vítima Leandro trazia ao pescoço, arrancando-a, e saiu
correndo. Telefonou para a polícia assim que o rapaz se evadiu. Cerca de
cinco minutos depois um policial foi até a casa onde estava, informou-o
sobre a localização do rapaz e indagou-lhe se preferia ver uma fotografia
dele ou vê-lo pessoalmente para reconhecê-lo. Disse ao policial que
preferia ver a fotografia. Ao vê-la, reconheceu a pessoa retratada como
sendo a autora do roubo. Já na Delegacia de Polícia procedeu a novo
reconhecimento. Na oportunidade foi-lhe apresentada uma só pessoa
para reconhecimento. Descreveu o rapaz como sendo moreno, magro,
com cerca de 1,80 ou 1,90 m de altura. Alegou que, apesar do local em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
5
que ocorrido o roubo ser bem iluminado e ter visto claramente o rosto do
rapaz, não saberia apontar alguma característica específica de sua
fisionomia. Descreveu que o rapaz vestia calça jeans e uma “blusa de
frio”, ao que se recordou, de cor cinza. Quando o rapaz ergueu essa
blusa para mostrar a arma, viu que por baixo usava uma camiseta
listrada nas cores verde e preta, a mesma que estava usando na fotografia
que lhe foi apresentada pela polícia e igualmente quando reconhecido
pessoalmente na Delegacia de Polícia. Disse que, naquela oportunidade,
reconheceu o rapaz sem dúvidas.
A vítima Leandro, por sua vez, narrou que estavam com
amigos na rua quando um rapaz se aproximou e lhes disse “passa tudo”,
tendo levantado a blusa e mostrado um objeto que estava em sua cintura,
que lhe pareceu tratar-se de uma arma. O rapaz mexeu no objeto que
trazia consigo, como se estivesse engatilhando uma arma, mas à vítima o
barulho pareceu semelhante ao de plástico, o que a fez acreditar tratar-se
de um brinquedo. O réu puxou uma corrente que a vítima Leandro trazia
ao pescoço e pegou o celular da vítima Elton, evadindo-se em seguida.
Telefonaram para a polícia e cerca de cinco minutos depois o réu foi
levado à sua presença. Na oportunidade o reconheceu como autor do
roubo, assim como o fez já na Delegacia de Polícia, tendo confirmado
em juízo que naquela ocasião lhe foi apresentada a fotografia juntada às
fls. 28 dos autos, que mais uma vez afirmou ser do réu.
São valiosas as declarações das vítimas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre
o proceder de desconhecidos, em que o único interesse dos lesados é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
6
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes.
A jurisprudência tem conferido grande valor probante à
palavra da vítima, sempre que coerente e não desmentida pelos demais
elementos produzidos nos autos. E assim deve ser, porque crimes de
roubo são normalmente cometidos às escondidas, sem testemunhas.
“Constitui prova suficiente para condenação em crime de
roubo, o fato de a vítima reconhecer o agente com firmeza e
determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um
desconhecido falsamente” (TACRIMSP, Rel. juiz PASSOS DE
FREITAS, RJDTACRIM 22/309).
Assim, o reconhecimento por parte da vítima tem
significativo valor probante, somente podendo ser desconsiderado
quando
existente
alguma
circunstância
que
torne
suspeita a
identificação. Não é o caso dos autos.
Logo após a ocorrência dos fatos, as vítimas
identificaram o réu em solo policial, de forma categórica e sem sombra
de dúvidas como autor do delito. Em audiência, apesar da vítima Elton
ter reconhecido com 50% de certeza, a vítima Leandro ratificou o
reconhecimento com absoluta certeza, apontando o réu como sendo o
autor do delito.
Consigno que não procede a reclamação quanto ao
reconhecimento
feito
pelas
vítimas,
argumentando
ofensa
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
7
formalidades previstas no art. 226 do CPP.
As formalidades previstas no art. 226 do CPP, inclusive
no que diz respeito à ausência de outras pessoas com características
semelhantes aos réus durante o procedimento de reconhecimento, não se
revelam essenciais, mas encerram mera recomendação.
Nesse contexto, nada foi produzido pela defesa que
pudesse infirmar a coesa prova acusatória, não havendo se falar em
absolvição por insuficiência probatória, porquanto o apelante foi preso
logo após a ocorrência dos crimes, e foi reconhecido na delegacia sem
sombra de dúvidas pelas duas vítimas, como o autor dos roubos.
Mais, não era necessário.
Vale dizer, a r. sentença bem analisou a hipótese dos
autos, dando-lhe a solução acertada, razão pela qual deve ser
confirmada.
Passa-se à análise da dosimetria da pena.
A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal e, em
seguida, presente a agravante da reincidência, foi majorada de 1/4. Por
fim, reconhecido o concurso formal entre os dois delitos (art. 70, do CP),
foi exasperada de 1/6, resultando definitiva em 05 anos e 10 meses de
reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, ausentes outras circunstâncias
modificadoras.
O inconformismo acusatório em relação aos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
8
antecedentes do apelante procede.
O decurso do quinquênio depurador entre data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, computado o
período de prova da suspensão ou do livramento condicional sem
revogação, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se à
reincidência e não aos maus antecedentes. O referido fator de
individualização da pena, ao contrário do que é previsto pelo legislador
para a reincidência, não é afetado pelo quinquênio depurador.
A finalidade da lei é não atribuir ao cidadão que nunca
praticou um delito o mesmo tratamento jurídico daquele que já foi
condenado definitivamente e torna a delinquir. Os princípios da
igualdade e proporcionalidade da pena assim o determinam
Nesse sentido, entendimento recente firmado pelo STF
no julgamento do RE 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema
150): "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I,
do Código Penal".
No caso, William ostenta várias condenações com
trânsito em julgado em datas anteriores aos fatos aqui tratados (fls.
121/127).
Admite-se que uma seja utilizada para fins de maus
antecedentes e outras para fins de reincidência, sem que, com isso, se
incorra em bis in idem, bastando que cada uma das circunstâncias seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
9
embasada em fatos distintos.
Já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “É
permitido ao julgador utilizar-se de uma condenação anterior do acusado
para exasperar a pena, em um primeiro momento, considerando como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais e, num segundo, considerando
outra condenação anterior, fazer incidir a agravante da reincidência, não
existindo, pois, afronta ao princípio ne bis in idem.” (HC 117.993/SP,
Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Desembargador convocado do TJ/CE),
Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma,
julgado em 10/11/2009, DJe 08/03/2010).
Diante disso, elevo as penas-base em 1/6, alcançando 04
anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, tendo em vista a reincidência, mantenho
o aumento de 1/4, resultando as penas em 05 anos e 10 meses de
reclusão, e 13 dias-multa.
Aplicado o aumento de 1/6 pelo concurso formal entre os
crimes, as penas definitivas totalizam 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, e 15 dias-multa.
No que diz respeito ao regime prisional, nada há a ser
alterado.
O regime prisional estabelecido, inicial fechado, por se
cuidar de roubo, na esteira do entendimento pacificado nesta Câmara, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500002-84.2020.8.26.0618 -Voto no 14.625
10
o conveniente e deve prevalecer.
Ademais, a recidiva do réu, por expressa determinação
legal (artigo 33, do Código Penal), impõe seja fixado o regime mais
gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso defensivo e
dou provimento ao apelo ministerial, a fim de aumentar as penas de
WILLIAM STANLEY DA SILVA para 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR